Tribunal: TJSP
Processo: 0004858-96.2017.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Recurso defensivo – Atipicidade da conduta e modificação da pena restritiva de direitos – Descabimento – Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância – Maus antecedentes criminais documentalmente comprovados – Impossibilidade de modificação do regime prisional e cassação da pena restritiva de direitos diante da inexistência de apelo do

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Recurso defensivo – Atipicidade da conduta e modificação da pena restritiva de direitos – Descabimento – Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância – Maus antecedentes criminais documentalmente comprovados – Impossibilidade de modificação do regime prisional e cassação da pena restritiva de direitos diante da inexistência de apelo do Ministério Público – Modificação da pena restritiva de direitos poderá ser requerida ao MM. Juízo da VEC – Inteligência do art. 148, da LEP – Recurso improvido.